Tribunal: TJPA
Processo: 0801112-57.2021.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801112-57.2021.8.14.0005

RECORRENTE: DENISE CAETANO DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, ARTIGO 211 E ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA CAPTAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS. PERMISSÃO DO ACUSADO. LICITUDE DA PROVA.NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal. 2. No caso em apreço, portanto, não cabe falar-se em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Princípio do
in dubio pro societate
. 3. É sabido que a exclusão de qualificadora na pronúncia só é viável quando a sua ocorrência for manifestamente improcedente e totalmente descabida e dissociada do conjunto probatório, o que não é o caso dos presentes autos. 4.Ficou evidenciado no caso em questão que restaram demonstrados através das mensagens, via SMS, com o celular da corré ANDRÉA, em que restou demonstrado que a recorrente DENISE ficou responsável pela entrega da arma usada na execução da vítima, bem como emprestou sua motocicleta à corré para que pudesse ir ao supermercado comprar o material usado para ocultar o cadáver, além de ter acompanhado ANDRÉA até o local onde foi realizada a carbonização do corpo do ofendido.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo improvimento .

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e um de setembro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
DENISE CAETANO DOS SANTOS,
impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Altamira/PA,
que a
pronunciou
nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, incisos I e IV, artigo 211 e artigo 288, parágrafo único do Código Penal,
para que seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta na inicial acusatória, que a acusada, devidamente qualificada, foi denunciada por infração aos artigos 121, § 2º, incisos II e IV, 211 e 288, todos do Código Penal, em concurso material com Andréa Rufino Mendes, Derivan Santos Souza e Wellington Pires Damasceno, em razão do assassinato de José Adriano Giorgi.

Descreve a denúncia que a ré Andréa Rufino Mendes manteve um relacionamento amoroso com a vítima no ano de 2017, por aproximadamente 7 (sete) meses, passando a se relacionar após término com a ora recorrente DENISE, o que não teria sido aceito por José Adriano.

Narra que de acordo com as declarações da ré ANDRÉA, José Adriano, que era professor da UFPA, passou a prejudicar DENISE na universidade e teria ameaçado implantar drogas para ANDRÉA ser presa, o que teria motivado o crime.

Segue narrando que, de acordo com as investigações, ANDRÉA é integrante de uma organização criminosa conhecida como Comando Classe A (CCA), bem como que teria pedido auxílio de integrantes da facção para cometer o crime, tendo o Conselheiro da organização conhecido por Goiano indicado os corréus DERIVAN e WELLIGTON.

Retrata que em 21/04/2018 ANDRÉA enviou uma mensagem por WhatsApp para José Adriano dizendo que queria “ficar” com ele, tendo a vítima ido buscar a ré por volta das 19hs. Na ocasião, ANDRÉA disse ao ex-namorado que precisava deixar uma chave a uma amiga no CDR. Ao chegarem ao local, quando a vítima parou o carro, foi surpreendida pelos réus DERIVAN e WELLINGTON que anunciaram um roubo, mediante o uso de um revólver calibre 32.

Noticia que a arma, que inicialmente era portada por DERIVAN, foi passada para WELLINGTON, tendo aquele passado a conduzir o veículo, seguindo em direção à Estrada Princesa do Xingu, local escolhido para executar o crime. Enquanto isso, ANDRÉA e WELLINGTON passaram a exigir que a vítima fizesse movimentações bancárias por meio do aplicativo do Banco do Brasil, tendo o ofendido efetuado duas transferências para a genitora de ANDRÉA, Francineide Sousa Rufino, uma no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e outra no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Aduz que DERIVAN estacionou o carro na ponte do Igarapé Altamira, tendo ANDRÉA entregue a WELLINGTON uma corda verde, que foi utilizada para amarrar as mãos de José Adriano para trás. Em seguida, a vítima foi arrastada para o mato, ocasião em que recebeu três tiros efetuados WELLINGTON, falecendo no local.

Afirma que após a consumação do crime, os três réus retornaram para o centro de Altamira, tendo ANDRÉA sacado do Banco do Brasil, R$ 6.000 (seis mil reais) e dividido em partes iguais entre DERIVAN e WELLINGTON, bem como que no dia seguinte ao crime, 22/04/2018, ANDRÉA sacou mais R$ 6.000 (seis mil reais) e deu R$ 3.000,00 (três mil reais) para DERIVAN, que entregou a chave da residência da vítima.

Descreve que ANDRÉA foi à residência da vítima na motocicleta de DENISE, onde subtraiu uma MacBook e uma lata de Nescau cheia de moedas e cédulas.

Continua descrevendo que em 23/04/2018, ANDRÉA foi ao supermercado e adquiriu oito potes de soda cáustica, luvas de látex, três litros de álcool e um acendedor de chama duradoura de dez minutos. Em seguida, buscou a comparsa DENISE e ambas foram ao local em que estava o corpo da vítima, com o intuito de ocultá-lo, apesar de os executores terem usado pá e picaretas mas não terem conseguido enterrá-lo.

Explana que nas imediações da Estrada da Princesa do Xingu, DENISE vigiava os arredores, enquanto ANDRÉA destruía corpo, jogando 5 (cinco) potes de soda cáustica no rosto da vítima, três potes no tórax, além de jogar álcool e atear fogo.

Ainda no local, como não conseguiu trocar o IP do computador, ANDRÉA quebrou o MacBook subtraído e o aparelho celular e os jogou no Igarapé Altamira.

Esclarece que em 24/04/2018, ANDRÉA foi à casa lotérica e depositou R$ 500,00 (quinhentos reais) na conta de Benedita Rabelo dos Santos, para pagar Goiano pelo aluguel da arma usada no crime.

Menciona que após as investigações a rés ANDRÉA e DENISE foram localizadas, tendo a primeira confessado a autoria delitiva, enquanto a DENISE negou a participação no homicídio, confirmando a participação na ocultação do cadáver.

Em suas
razões recursais
, a recorrente requereu pela declaração de nulidade da utilização de mensagens de SMS do celular da corré ANDRÉA, sob o argumento de que houve a determinação de perícia no aparelho telefônico, no entanto, o resultado não aportou nos autos, bem como que o Delegado que presidiu o inquérito manipulou as mensagens apresentadas, antes da autorização judicial para o acesso dos dados armazenados no aparelho.

No mérito, requer a despronúncia, ante a tese de ausência de indícios mínimos de autoria; o reconhecimento de crime impossível, caso seja admitida a utilização das mensagens, sob o argumento de que nelas não há menção à execução da vítima ou a desclassificação para homicídio simples.

O r. do Ministério Público de 1º Grau, em
contrarrazões
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para a manutenção da r. pronúncia.

Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça
Luiz Cesar Tavares Bibas,
que

se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Por fim, a recorrente atravessou petição requerendo a mudança de endereço, tendo em vista que foi aprovada em processo seletivo para o curso em Santarém/PA, bem como pleiteou que o processo fosse remetido à citada Comarca.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, passo a analisar os requisitos de admissibilidade do presente recurso interposto pela
Defesa:

I- DA NULIDADE DA CAPTAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS

Consoante relatado, a recorrente arguiu nulidade da captação de dados telefônicos do celular da ré ANDRÉA RUFINO MENDES, ao argumento de que houve ofensa ao seu direito de defesa.

Não assiste razão.

Percebe-se que o fato de não ter sido juntado o resultado da perícia pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves não trouxe nenhum prejuízo à recorrente, que teve plena possibilidade de exercer a ampla defesa e o contraditório.

Ademais, não houve a efetiva comprovação do prejuízo à defesa, conforme alegado pela recorrente. Pelo contrário, pois conforme a argumentação do Ministério Público de 1º Grau, em sede de contrarrazões, “(...) em nenhum momento da instrução criminal as acusadas suscitaram dúvida acerca da autenticidade das mensagens apresentadas nos autos. Pelo contrário, a discussão ficou restrita ao significado das expressões “Já fizeram a missão” e “pegou o ferro?”, que indicam, inequivocamente, que a ré DENISE CAETANO DOS SANTOS participou dos crimes (...)”.

Da mesma maneira não assiste razão à alegação de nulidade por ter o Delegado manipulado os dados do telefone celular da corré ANDRÉA antes de aportar aos autos autorização judicial para tanto, tendo em vista que da peça informativa, sobretudo do interrogatório de ANDRÉA RUFINO MENDES, contata-se que houve autorização expressa da ré para o acesso às mensagens trocadas.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 289, §1º, DO CP. ACESSO A MENSAGENS ARMAZENADAS EM WHATSAPP. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PERMISSÃO DO ACUSADO. LICITUDE DA PROVA.NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que ílícita é a devassa de dados, bem como das conversas de whatsapp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido por ocasião da prisão em flagrante, sem prévia autorização judicial (HC n. 617.232/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe 26/2/2021).

2. No presente caso, os policiais militares relataram que o réu Rodrigo colocou a senha e franqueou acesso ao seu celular. Assim, não há como se concluir pela ilicitude das provas obtidas em desfavor do acusado, pois, embora não tenha havido autorização judicial para o acesso pelos policiais aos dados constantes do celular, o próprio proprietário, de forma voluntária, autorizou o acesso, situação que afastar a apontada violação dos dados armazenados no aparelho. Por outro lado, rever tais fundamentos, para concluir pela ausência de autorização do proprietário do celular, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Mesmo que assim não fosse, da leitura da sentença condenatória e do acórdão recorrido, observa-se que a prática delitiva foi demonstrada também por outros meios de prova, robustos e independentes das mensagens de WhatsApp acessadas no celular apreendido, tendo a Corte de origem concluído que a denúncia foi baseada em diversas outras provas autônomas, que comprovam a materialidade e a autoria do delito de moeda falsa praticado pelos dois réus, o que, aliás, foi bem delineado na sentença, inviabilizando assim, qualquer nulidade (e-STJ fls. 3461). Assim, ainda que se reconhecesse, in casu, o acesso indevido a conversas de WhatsApp coletadas no telefone celular de um dos acusados, os autos dão conta da presença de outros elementos que atestam a autoria do delito e que se mostram suficientes a sustentar a condenação.

4. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo. Acerca dessa temática, foi editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula 523, que assim dispõe: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".

5. Desse modo, ainda que se reconhecesse que os dados do celular do corréu foram coletados pela polícia sem a devida autorização judicial, tal fato, por si só, não inquinaria de nulidade o feito, uma vez que, no presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício, visto que a condenação se sustenta por outros meios de prova constantes dos presentes autos. 6. Agravo regimental não provido (STJ. AgRg no AREsp 1779821/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021)

Motivo pelo qual
rejeito
a presente preliminar.

MÉRITO

A recorrente pleiteou a despronúncia sob argumento de ausência de indícios mínimos de autoria; o reconhecimento de crime impossível, caso seja admitida a utilização das mensagens, sob o argumento de que nelas não há menção à execução da vítima ou a desclassificação para homicídio simples.

A decisão de pronúncia deve ser proferida quando ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.

A
materialidade delitiva
dos crimes em questão encontra-se evidenciada na
Certidão de Óbito (Id nº 5317212) e pela Perícia de necropsia médico-legal (Id nº 5317246), que conclui o óbito por baleamento e posterior carbonização do cadáver.

Já os
indícios de autoria
restaram demonstrados através das mensagens, via SMS, com o celular da corré ANDRÉA, em que restou demonstrado que a DENISE ficou responsável pela entrega da arma usada na execução da vítima, bem como emprestou sua motocicleta à corré para que pudesse ir ao supermercado comprar o material usado para ocultar o cadáver, além de ter acompanhado ANDRÉA até o local onde foi realizada a carbonização do corpo do ofendido.

Conforme demonstra o acervo probatório, não há argumentos capazes de afastar a pronúncia.

Ademais, sabe-se que a sentença de pronúncia é apenas um juízo de admissibilidade relacionado à existência de indícios de autoria e prova da materialidade, ou seja, de acordo com o MM. Juízo
a quo
, para que se pronuncie, basta haver prova da materialidade e indícios suficientes de que seja o acusado o autor do delito a ele imputado na denúncia, o que, no presente caso, está evidente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
DESCONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NO HABEAS CORPUS.
MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)

II -
A decisão de pronúncia, no procedimento especial do Tribunal do Júri., configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1°, do CPP.

III - Na presente hipótese, o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2°, I e IV, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, convencendo-se o eg. Tribunal de origem acerca da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, com base no conteúdo probatório carreado nos autos.
(...) Habeas corpus não conhecido. (HC 537.546/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva do recorrente nas práticas dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio. Configurado está assim o
fumus commissi delicti
que basta para inaugurar a segunda fase do procedimento do Júri (iudicium causae). Portanto, há a impossibilidade de reformar a decisão recorrida e impronunciar a ora recorrente:

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA BASEADOS EM PROVAS COLHIDAS DURANTE INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA.

1. O legislador prátio vedou expressamente a condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na investigação criminal, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. No que se refere à sentença de pronúncia, tal dispositivo deve ser visto com reserva.

2. A sentença de pronúncia não encerra condenação, limitando-se tão somente a pronunciar o agente quando presente prova segura da materialidade e elementos indicativos de autoria, pois compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida, apreciar o mérito da ação penal ou proceder ao exame aprofundado das provas, decidindo, por fim, pela procedência ou não da denúncia.

3. Hipótese em que a pronúncia não foi baseada exclusivamente em elementos produzidos na fase pré-processual.

4. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC 247.911/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/06/2015)

Assim, para que se justifique a impronúncia sob o argumento de insuficiência probatória, é necessária total ausência de elementos indicativos de autoria e materialidade, o que deve ser identificado de maneira fácil pelo Juiz da causa criminal.

Havendo indícios suficientes de autoria, como no presente caso, pelos elementos já transcritos, e materialidade, não pode o juízo a quo impronunciar o recorrente.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C ART. 14, INCISO II, C/C ART.61, INCISO II, ALINEA E DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE 1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal. (...) 2. Ademais, não exsurge dos autos comprovação indene de dúvidas quanto à ausência do animus necandi do recorrente. 3. No caso em apreço, portanto, não cabe falar-se em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Princípio do in dubio pro societate. Decisão de pronúncia mantida. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade. [TJPA. Nº 201230093712. Vera Araújo de Souza. J. 10/07/2012. DJ. 12/07/2012]

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PERFEITAMENTE FUNDAMENTADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM BASE NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CARACTERIZADO NESTA FASE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME 1. O Magistrado Singular, na sentença de pronúncia, limitou-se a demonstrar, de forma comedida, a materialidade do crime e os indícios de autoria da conduta delitiva para submeter os ora recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade não pode o juízo a quo absolver sumariamente o réu, pois nesta fase prevalece o in dubio pro societate. 4. Recurso desprovido à unanimidade. [TJPA. Nº 201030127266. RELATOR: NADJA NARA COBRA MEDA. J. 25/09/2012. DJ 28/09/2012]

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO VÁRIAS ALEGAÇÕES ABOLVIÇÃO SUMÁRIA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA - SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS EXISTÊNCIA DE PROVAS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE JUÍZO INDICIÁRIO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA DO RECORRENTE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA IGUALMENTE DESCABIDA EXISTÊNCIA DE FATOS QUE SE CONFIRMADOS JUSTIFICARIAM SUA APLICAÇÃO NA ESPÉCIE RECURSO IMPROVIDO À UNANIMIDADE. (...) III Desta feita, é importante apontar a existência de elementos configuradores dos indícios de autoria necessários à sentença de pronúncia, pois há testemunhas que viram os acusados em companhia da vítima momentos antes do corpo ser encontrado, assim como há outras que ouviram fortes rumores acerca da autoria dos pronunciados. Logo, por estes motivos, não subsiste razão aos recorrentes ao afirmarem que não existem provas suficientes à pronúncia, pois, ainda que mínimas, as dúvidas devem ser esclarecidas apenas pelo Júri Popular, único competente para tal tarefa. IV Por outro lado, alegam que em sendo ultrapassados os pedidos de absolvição sumária e de impronúncia, pleiteiam que seja afastada a qualificadora, uma vez que não foi provada a sua justa causa. [TJPA. Nº 201230054053. RELATOR: BRIGIDA GONCALVES DOS SANTOS. J. 02/08/2012. DJ 10/08/2012]

Por fim, requer a Defesa a exclusão da apreciação do plenário do Tribunal do Júri das qualificadoras de que tratam o art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

É sabido que a exclusão de qualificadora na pronúncia só é viável quando a sua ocorrência for manifestamente improcedente e totalmente descabida e dissociada do conjunto probatório, o que não é o caso dos presentes autos.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.
1. Esta Corte firmou entendimento de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 2
. No caso, observa-se que a Corte Estadual, ao afastar a qualificadora do motivo fútil, emitiu valoração pessoal acerca das circunstâncias do crime, o que não se mostra adequado na fase de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. 3.
Destarte, havendo controvérsia sobre a incidência da referida qualificadora, compete ao Conselho de Sentença valorar as provas para deliberar se houve ou não atitude desproporcional entre a conduta do agente e sua motivação, não havendo, pois, como decotar tal qualificadora no presente momento
. 4. Recurso especial provido para, cassando o acórdão hostilizado, restabelecer a pronúncia. [STJ. REsp 780786 / MG. 2005/0151971-7. Relator: Ministro OG FERNANDES. 6ª TURMA. J. 01/06/2010. DJe 28/06/2010]

PENAL E PROCESSUAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu pronunciado por infringir o artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, eis que matou a vítima com disparo de arma de fogo ao saber que esta delatara ao fiscal da empresa onde ambos trabalhavam que ele costumava se encontrar com mulheres no local de trabalho.
2 Sendo a pronúncia decisão processual, de mera admissibilidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, a exclusão de qualificadoras só ocorre quando estas se apresentam com manifesta improcedência.

3 Recurso desprovido. (TJDFT. 20080110874437RSE, Relator GEORGE LOPES LEITE, 1ª Turma Criminal, julgado em 28/07/2011, DJ 10/08/2011 p. 179)

(...) 2
. Se diante dos indícios carreados aos autos e demais elementos de convencimento, a existência da qualificadora não se mostra desarrazoada ou absurda, impossível sua exclusão em sede de pronúncia. Nesses casos, caberá aos jurados analisar cada uma das versões e teses, para decidir ou não pela sua ocorrência
. [TJDFT. 20090210023574RSE. Relator ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS. 2ª Turma Criminal. Julgado em 20/05/2010, DJ 02/06/2010 p. 127]

Portanto, deve ser mantida as qualificadoras em prestígio ao princípio do “in dubio pro societate”, a fim de que somente após apreciação dos fatos exaustivamente confrontados e aprofundados pelos debates da causa, os Senhores Jurados, em sua soberania, decidam acerca da materialidade, autoria e manutenção das qualificadoras.

Dessa forma, tenho que o juízo da pronúncia sopesou as evidências das provas dos autos, destacando os elementos de materialidade e indícios de autoria, cuidando-se, numa análise de juízo perfunctório, de admissibilidade da acusação, não sendo o momento processual para aferir os argumentos de mérito trazidos pela defesa, que serão objeto do julgamento de competência do Conselho de Sentença.

Por fim, no que tange ao pedido de mudança de endereço da recorrente, deixo de analisá-lo, por entender que essa matéria é de competência do Juízo de 1º Grau.

Diante do exposto
, em conformidade com o parecer Ministerial,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, contudo
nego-lhe provimento.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 22/09/2021